Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE AGRAVO DE INSTRUMENTO – HIPÓTESE DE CABIMENTO DO RECURSO NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame de admissibilidade do pedido de Incidente de Uniformização de Jurisprudência proferi a seguinte decisão:
“ID 1821060.

Incidente de Uniformização de Jurisprudência (Regimento Interno das Turmas Recursais, artigo 56 e seguintes) suscitado após o julgamento do Recurso Inominado.

Decido.

Dispõe o Regimento das Turmas Recursais:

“Art. 58. Compete a qualquer juiz, ao dar o voto em sessão da turma recursal, solicitar o pronunciamento prévio da Turma de Uniformização acerca da interpretação do direito material quando:

I – verificar que, a seu respeito, ocorre divergência entre as turmas recursais;

II – no julgado recorrido a interpretação for diversa da que lhe haja dado outra turma recursal.

§ 1o A parte poderá, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer, fundamentadamente, que o julgamento obedeça ao disposto neste artigo.

§ 2o Não se processará o incidente quando a decisão da causa independer da apreciação da matéria sobre a qual exista divergência. ”
As Turmas Recursais têm firmado o entendimento no sentido de que o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, por firmar tese a ser observada por ocasião do julgamento, há de ser necessariamente apresentado antes do julgamento do recurso.

Nesse sentido os seguintes acórdãos: no 1189818, Rel. Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, julgado em 20/03/2019 e acórdão no 1185090, Rel. Juiz Arnaldo Corrêa Silva, julgado em 10/07/2019.

Assim, em razão da parte interessada tê-lo suscitado após o julgamento pelo Colegiado, inadmito o incidente, com fundamento no artigo 10, inciso VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Intimem-se".
2. No Agravo Interno o recorrente argumenta que houve equívoco na fundamentação da decisão que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, na medida em que a parte o teria suscitado ainda por ocasião da interposição do recurso inominado, e não apenas após o seu julgamento.
3. Não prospera o argumento do agravante. Isso porque, se afirmou ter havido omissão no acórdão, que teria deixado de apreciar o pedido de uniformização formulado, caberia à parte interessada veicular sua pretensão de correção daquele vício mediante a oposição de embargos de declaração, que seria o recurso cabível à espécie. Contudo, de se ver que o recorrente não manejou tal instrumento, deixando o prazo transcorrer “in albis”. Logo, uma vez ultimado o julgamento, incabível o processamento do incidente pretendido.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
5. Sem Custas e honorários.